Tribunal: TJSP
Processo: 1004165-12.2017.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Recusa no pagamento da indenização securitária por alegação de ausência de nexo de causalidade entre o acidente informado no sinistro e os danos verificados no veículo segurado. Relação de consumo. O laudo técnico, elaborado unilateralmente pela

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Recusa no pagamento da indenização securitária por alegação de ausência de nexo de causalidade entre o acidente informado no sinistro e os danos verificados no veículo segurado. Relação de consumo. O laudo técnico, elaborado unilateralmente pela seguradora, contrariado pela prova testemunhal, não basta para afastar o nexo de causalidade entre o acidente e os danos no veículo segurado. Fraude não verificada. Manutenção da condenação da seguradora no pagamento da cobertura contratual.

A recusa administrativa da seguradora no pagamento da indenização, embora tenha se fundado na alegação de que o segurado teria cometido fraude para fazer jus à cobertura, não tem o condão de causar danos morais. A ré, contratualmente, pode avaliar as condições do sinistro que lhe foi comunicado e se manifestar sobre o pagamento da indenização. Ação julgada parcialmente procedente.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406006
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004165-12.2017.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante MAPFRE
SEGUROS GERAIS S/A, é apelado PAULO ALVES DE ABRANTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004165-12.2017.8.26.0347 -Voto no 23431
2
Apelação no 1004165-12.2017.8.26.0347
Apelante: Mapfre Seguros Gerais S/A
Apelado: Paulo Alves de Abrantes
Comarca de Matão 3a Vara Cível
Juiz: Gustavo Carvalho de Barros
Voto no 23431
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização securitária
cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de
procedência. Apelo da ré.
Recusa no pagamento da indenização securitária por alegação de
ausência de nexo de causalidade entre o acidente informado no
sinistro e os danos verificados no veículo segurado. Relação de
consumo. O laudo técnico, elaborado unilateralmente pela
seguradora, contrariado pela prova testemunhal, não basta para
afastar o nexo de causalidade entre o acidente e os danos no
veículo segurado. Fraude não verificada. Manutenção da
condenação da seguradora no pagamento da cobertura contratual.
A recusa administrativa da seguradora no pagamento da
indenização, embora tenha se fundado na alegação de que o
segurado teria cometido fraude para fazer jus à cobertura, não tem
o condão de causar danos morais. A ré, contratualmente, pode
avaliar as condições do sinistro que lhe foi comunicado e se
manifestar sobre o pagamento da indenização. Ação julgada
parcialmente procedente.
Apelação parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004165-12.2017.8.26.0347 -Voto no 23431
3
A r. sentença proferida à f. 348/352, integrada no julgamento
dos embargos de declaração (f. 366/368) destes autos de ação de cobrança
de indenização securitária, cumulada com indenizatória por danos morais,
movida por PAULO ALVES DE ABRANTES, em relação a MAPFRE
SEGUROS GERAIS S/A, julgou procedente o pedido para condenar a ré no
pagamento de (a) indenização por danos materiais, referente (a1) à
indenização securitária, no valor de R$44.521,00, corrigido desde o pedido
administrativo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação, devendo o autor, após o pagamento da indenização, proceder à
entrega da documentação do veículo à ré, possibilitando-lhe a transferência
do salvado, desembaraçado de quaisquer ônus; (a2) ao valor gasto com
aluguel de veículo, R$514,96, com correção monetária desde o desembolso
e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; (b) por danos morais, no
valor de R$9.000,00, corrigido desde a prolação da sentença e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e, finalmente, no
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação.
Apelou a ré (f. 373/397), alegando, em suma, que: (a) não há
nexo de causalidade entre o acidente narrado pelo autor e os danos
verificados no veículo segurado, conforme laudo técnico administrativo,
sendo legítima a recusa no pagamento da indenização securitária; (b) a
divergência na informação do sinistro conduz à perda da cobertura; (c) o
fato de o veículo de terceiro estar com a roda sobre uma lombada no
momento do acidente não altera a conclusão pericial; (d) a prova oral não
tem o condão de desconstituir laudo técnico, elaborado por instituto
imparcial; (e) a recusa se fundou em conclusão pericial e não houve abalo à
moral ou imagem do autor, devendo ser afastada a indenização por danos
morais; (f) caso seja mantida essa condenação, o valor deve ser reduzido;
(g) os honorários advocatícios de sucumbência não devem superar 10% do
valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004165-12.2017.8.26.0347 -Voto no 23431
4
A apelação, preparada (f. 398/399), foi contra-arrazoada (f.
411/418).
É o relatório.
A decisão que acolheu parcialmente os embargos de
declaração foi disponibilizada no DJE em 03/06/2019, considerando-se
publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 371/372); a apelação,
protocolada em 25/06/2019, é tempestiva.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo a
apelação da ré nesta instância, em ambos os efeitos.
É incontroverso nos autos e está, ademais, comprovada
documentalmente, a existência de contrato de seguro celebrado entre as
partes, do veículo S-10 Executive cabine dupla, 2.4 MPFI, de placas
EVB3025, de propriedade do autor, em vigor a partir de 20/04/2017 (f.
161/171).
Conforme boletim de ocorrência juntado com a inicial,
lavrado no dia 05/07/2017, o veículo segurado se envolveu em acidente de
trânsito no dia 04/07/2017, narrando o autor que trafegava com seu veículo
pela Ruas Elias Raimundo de Brito e, próximo da funilaria do Gaspar, teve
sua visão ofuscada pelo sol, vindo a colidir no veículo à sua frente, sendo
danificados o parachoque, farol, paralama, faróis e proteção dianteira,
assim como o capô, tendo sido acionado o airbag em razão do impacto.
O motorista do outro veículo, Roberto Pecorari Filho, relatou
que seguia pela Rua Elias Raimundo de Brito e, ao reduzir a velocidade
para passar sobre uma lombada, seu veículo foi atingido na traseira pelo
veículo 01, danificando o parachoque traseiro. No relatório da autoridade
militar constou que: “Compareceram nesta unidade militar os condutores 01 e 02
alegando que em 04/07/2017, por volta das 16h, vieram a se envolver em acidente de
trânsito sem vítima, conforme constam em suas declarações” (f. 174/177).
O autor postulou a indenização securitária perante sua
seguradora, que foi negada por carta de 04/08/2017, porque “as causas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004165-12.2017.8.26.0347 -Voto no 23431
5
consequências do evento em questão não correspondem às informações fornecidas pelo
segurado no aviso de sinistro (...)” (f. 180). Segundo o orçamento elaborado pela
seguradora, o custo completo para os reparos no veículo seriam de
R$36.554,79, o que caracterizava sua perda total (f. 181/182).
Ajuizou então esta ação, postulando a condenação da ré no
pagamento da indenização pela perda total do veículo, pelos valores gastos
com aluguel de veículo e de indenização por danos morais.
Com a contestação, na qual sustentou a legitimidade da
recusa no pagamento da indenização securitária, a ré juntou parecer
técnico elaborado, a seu pedido, pelo Instituto de Avaliações e Perícias
IAPA (f. 261/287).
Esse laudo avaliou os danos nos dois veículos e concluiu
que:
“Em análise às características construtivas e aos danos das regiões,
dianteira do GM S10 (segurado) e da traseira do VW Fox (terceiro),
essas superfícies não apresentaram pontos de compatibilidade entre
si, em relação às dimensões, aos perfis, e principalmente as
intensidades das forças aplicadas, não havendo elementos técnicos à
caracterização do nexo causal na dinâmica informada à seguradora;
Foram verificados atritamentos e transposições de coloração
vermelha na capa do para-choque dianteiro do GM, divergentes do
perfil construtivo da traseira do VW;
Portanto conclui-se que os danos nexo causal entre os danos
apresentados na dianteira do GM S10 (segurado) e na traseira do
VW Fox (terceiro) não guardam nexo causal com a dinâmica
informada à seguradora.”
Após a réplica, foi concedida oportunidade às partes para
especificarem as provas que pretendiam produzir (f. 299), a ré postulou pelo
julgamento antecipado da lide (f. 301/3030) e o autor requereu a produção
de prova oral (f. 304/305).
Em despacho saneador, após mencionar a incidência da
legislação consumerista, foi deferida a inversão do ônus da prova, nos
seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004165-12.2017.8.26.0347 -Voto no 23431
6
O infortúnio relatado na inicial foi retratado no boletim de ocorrência de
fls. 174/177, cujo expediente tão somente exprimiu a resenha dos
envolvidos, não registrando testemunhas. Nesse aspecto não se pode
desconstituir a natureza pública do documento que, aliás, ostenta
presunção de veracidade (Apelação no 1030498-26.2014.8.26.0114. 26a
Câmara de Direito Privado do TJ/SP. Relator Desembargador Vianna
Cotrim. 09/08/2018).
A despeito da conclusão do parecer do IAPA que firmou não haver
elementos técnicos à caracterização do nexo causal na dinâmica
informada (fls. 261/287), o trabalho pericial remonta a indícios de
afirmação inverídica pelo autor que, por ora, não elidem a presunção de
veracidade que lhe assiste e que permitem ratificação mediante prova
oral.
Nessa senda, fixo como pontos controvertidos:
A) O nexo de causalidade entre os danos no veículo do autor e a colisão
relatada, notadamente se o fato se deu da forma narrada, e o consequente
dever da seguradora em prestar a indenização, cujo ônus imputo à ré.
B) A ocorrência de danos morais, cujo ônus imputo ao autor.
A responsabilidade pelas despesas com a locação de veículo reserva junto
à Localiza Rent a Car S/A é decorrência de obrigação contratual e será
examinada quando do julgamento da lide”. (f. 306/308)
Em instrução, foram ouvidas quatro testemunhas arroladas
pelo autor (f. 327/347).
Roberto Pecorari Filho relatou que: (a) era o motorista do
veículo Fox, que se envolveu no acidente; (b) dirigia pela rua Elias
Raimundo Brito e, quando terminava de passar pela terceira lombada,
ocorreu a colisão na traseira pela caminhonete S10; (c) desceu do carro e
foi conversar o Sr. Paulo; (d) no veículo do depoente, como estava sobre a
lombada, “pegou por baixo” e praticamente não aconteceu nada; (e) na
caminhonete, pelo que se lembra, danificou o paralama do lado direito, o
capô dobrou, foi amassada uma peça cromada que não sabe o nome e os
dois airbags foram acionados; (f) não sabe se a caminhonete precisou ser
guinchada; (g) conhecia o autor de vista; (h) antes do acidente a
caminhonete estava perfeita; (i) a ocorrência policial foi feita depois; (j)
Eduardo viu o acidente de frente; (k) antes da colisão, o autor estava no
mesmo ponto de vendas de loteamento em que o depoente estava; (l) o
depoente viu o veículo do autor naquele local, o qual estava em perfeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004165-12.2017.8.26.0347 -Voto no 23431
7
estado.
Antonio Carlos Portapilla, afirmou que: (a) estava no estande
de vendas do loteamento e soube do acidente algumas horas depois; (b) viu
os dois veículos quando eles chegaram no estande de vendas, uma
caminhonete dupla S10 prata e o Fox prata, e ambos estavam em perfeito
estado.
Eduardo Marquezi Marquez relatou que: (a) presenciou o
acidente; (b) quando estava passando, viu o veículo do “Robertinho”, que é
amigo do pai do depoente, cruzou com o carro dele na lombada e escutou a
pancada; (c) viu que saiu fumaça do carro, fez a volta e parou para ver o
que tinha acontecido; (d) o veículo de Roberto estava vindo na avenida e,
na hora em que ele passou na lombada, a caminhonete bateu na traseira
dele; (e) pela pancada, acreditou que os dois carros estariam acabados,
mas no Fox não fez praticamente nada, apenas deslocando o para-choque,
mas na caminhonete o estrago foi grande; (f) saiu aquela fumaça do airbag,
que foi acionado, amassou toda a parte da frente, o quebra-mato entrou, o
capô dobrou; (g) não sabe se ocorreram danos mecânicos e não viu se a
caminhonete foi guinchada; (h) estranhou que os danos no Fox foram
pequenos e acredita que seja porque o Fox estava em cima da lombada,
mais alto; (i) não conhecia o autor, apenas o Sr. Roberto; (j) não ficou no
local, tendo saído para levar a esposa do Roberto para o trabalho.
Eder Carlos Cavichia afirmou que: (a) é consultor financeiro e
presta serviços para a empresa do autor; (b) soube do acidente ocorrido
com seu veículo; (c) o veículo era financiado e estava em perfeito estado;
(d) a seguradora recusou o pagamento da indenização e isso gerou grande
problema financeiro para o Sr. Paulo; (e) houve pedido de busca e
apreensão do veículo, e o depoente ajudou na negociação com o banco,
mesmo porque o veículo não tinha condição de rodar; (f) nunca viu o
veículo; (g) o autor lhe disse que o veículo ficou impossibilitado de andar;
(h) a busca e apreensão foi requerida porque o autor parou de pagar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004165-12.2017.8.26.0347 -Voto no 23431
8
prestações do financiamento; (i) foi feito um acordo com a financeira após o
evento, mas há parcelas em atraso, havendo cobranças quase diárias da
financeira, que, inclusive, está aguardando a decisão a respeito da
indenização securitária.
Sobreveio, então, a sentença ora apelada.
A apelação comporta parcial provimento.
Como bem decidiu a sentença apelada, tendo sido deferida a
inversão do ônus da prova, incumbia à ré a prova da alegada ausência de
nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e os danos
contatados no veículo segurado.
Entretanto, a única prova por ela produzida foi o laudo
técnico que instruiu a contestação, acima já mencionado, elaborado a seu
pedido, de forma unilateral.
De outra banda, as testemunhas arroladas pelo autor
roboraram as alegações da inicial, de que o veículo segurado colidiu na
traseira do veículo VW Fox, causando os danos verificados.
A prova oral foi uníssona no sentido de que a colisão se deu
no momento em que o Fox passava por uma lombada, ou seja, estava com
sua parte posterior elevada, o que, segundo a testemunha Eduardo, teria
sido a razão pela qual os danos no Fox foram pequenos.
Essa testemunha, ainda, esclareceu que “pela pancada”, ou
seja, pelo barulho que ouviu, achou que ambos os veículos estariam bem
danificados.
Tanto Roberto quanto Eduardo descreveram de forma
bastante semelhante os danos que observaram naquela ocasião, no veículo
segurado, a saber, o capô dobrou, o quebra-mato foi danificado e os
airbags foram acionados.
De outra banda, as duas testemunhas que viram o veículo
segurado antes da colisão afirmaram que estava em perfeito estado.
Finalmente, tem-se que o laudo técnico elaborado pela ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004165-12.2017.8.26.0347 -Voto no 23431
9
não considerou que o Fox estava com sua parte posterior sobre a lombada
quando ocorreu a colisão. Nesse particular, veja-se o croquis de f. 272
desse laudo, que retratou a colisão antes que o Fox chegasse à lombada.
Assim, estando demonstrada essa dinâmica do acidente por
meio da prova oral, é possível se concluir que a incompatibilidade apurada
pelo perito certamente se deve ao fato de o veículo Fox estar com as rodas
traseiras sobre a lombada.
Por tais motivos, considerando que laudo técnico produzido
unilateralmente a pedido da ré, contrariado pela prova testemunhal, não é
apto a comprovar a alegada ausência do nexo de causalidade entre o
acidente e os danos verificados no veículo segurado, e, ademais, por ter a
prova oral roborado as alegações da inicial, é mantida a responsabilidade
da seguradora pelo pagamento da indenização securitária já fixada na
sentença.
Menciono, a propósito, os seguintes precedentes deste E.
Tribunal:
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS SEGURO
DE VEÍCULO CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA
Suficiência das provas produzidas
PRELIMINAR REJEITADA.
SEGURO DE VEÍCULO NEGATIVA DE COBERTURA RECUSA
FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DO SINISTRO, COM ALEGAÇÃO
DE FRAUDE O segurado estava acobertado por riscos predeterminados
no contrato de seguro A seguradora, portanto, tem a obrigação de pagar
a indenização decorrente da concretização dos sinistros eventualmente
configurados Indenização securitária devida Alegação de inexistência
do sinistro Ausência de comprovação da fraude Parte ré que não se
desincumbiu do ônus que lhe competia Aplicação do artigo 373, inciso
II, do Código de Processo Civil Dever de observância ao princípio da
boa-fé que rege as relações contratuais. DANOS MATERIAIS

ENTREGA DOS SALVADOS Corolário natural do pagamento da
cobertura securitária é a adjudicação dos salvados em favor da
seguradora. (...) (Ap. 1010073-21.2016.8.26.0562; Rel.: Luís Fernando
Nishi; 32a Câmara de Direito Privado; j. 21/11/2018).
"SEGURO DE VEÍCULO - RECUSA NO PAGAMENTO DA
INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
INDENIZAÇÃO
DEVIDA.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004165-12.2017.8.26.0347 -Voto no 23431
10
IMPROVIDO. Não se afigura lícito à seguradora deixar de cumprir o
contrato de seguro fundando sua recusa em meros indícios de fraude."
(Ap. 0008841-92.2004.8.26.0438; Rel.: Renato Sartorelli; 26a Câmara de
Direito Privado; j. 13/06/2012).

Nenhuma insurgência específica foi feita com relação ao
reembolso dos valores gastos pelo autor com aluguel de veículo, cobertura
essa prevista no contrato de seguro. Assim, mantida a responsabilidade da
ré pela cobertura securitária no presente caso, é mantida, também, sua
condenação no pagamento dessa verba.
Finalmente, não se vislumbra a ocorrência de danos morais
indenizáveis.
A recusa administrativa da seguradora no pagamento da
indenização, embora tenha se fundado na alegação de que o segurado teria
cometido fraude para fazer jus à cobertura, não tem o condão de causar
danos morais, merecendo ser salientado que, contratualmente, a ré pode
previamente avaliar as condições do sinistro que lhe foi comunicado, e se
manifestar sobre o pagamento da indenização.
A propósito, assim já se decidiu:
Seguro de veículo. Obrigação de fazer c.c indenização por danos
materiais e morais. Roubo do veículo segurado: ocorrência. Recusa da
seguradora em pagar a indenização sob alegação de fraude. (...) Ausente
comprovação de que houve fraude na contratação havida pelo autor ou de
qualquer hipótese de perda do direito à indenização pleiteada.
Indenização devida. Lucros cessantes devidos mediante comprovação.
Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido, excluído o
dano moral. Apelação de Conde & Advogados. Pedido de majoração da
verba honorária: não acolhimento. Sentença parcialmente reformada.
Recurso
parcialmente
provido.
(Ap.
1004798-87.2015.8.26.0510;
Rel.: Francisco Occhiuto Júnior; 32a Câmara de Direito Privado; j.
13/02/2020).
SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMÓVEL
Pretensão autoral
voltada à condenação da seguradora ao pagamento de indenização
securitária e reparação pelos danos morais
Prova dos autos que
demonstrou que o sinistro não foi fruto de fraude Recusa ao pagamento
de indenização securitária que não implicou na violação aos direitos da
personalidade do segurado (...) .(Ap. 1031548-70.2017.8.26.0506;
Rel.: José Augusto Genofre Martins; 31a Câmara de Direito Privado; j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004165-12.2017.8.26.0347 -Voto no 23431
11
13/12/2019).
SEGUROS. INDENIZAÇÃO. FURTO DE VEÍCULO. RECUSA DA
SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR
SUSPEITA
DE
FRAUDE
-
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
POSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL QUE, AO MENCIONAR
NÃO TER ENCONTRADO SINAIS DE FRAUDE NO SINISTRO,
RESTOU CONTRÁRIA ÀS CONCLUSÕES DA SINDICÂNCIA.
DANO MORAL. INOCORRÊNCIA - PROCEDIMENTO DA RÉ DE
BUSCAR INFORMAÇÕES PARA INDENIZAR OU NÃO SEU
SEGURADO QUE É LÍCITO (...) (Ap. 0007279-44.2011.8.26.0554;
Rel.: Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j.
13/03/2014).
Os fatos narrados nestes autos se caracterizaram como
transtornos e dissabores do dia-a-dia, não podendo ser imputado à ré,
finalmente, o fato de o autor ter sofrido ação de busca e apreensão do
veículo em razão do não pagamento das parcelas do financiamento.
Nesse quadro, é afastada a condenação no pagamento de
indenização por danos morais, o que conduz à parcial procedência da ação.
Finalmente, assiste razão à ré ao postular pela redução da
verba honorária para 10% do valor atualizado da condenação, valor esse
que se afigura razoável para remunerar o advogado do autor pelo trabalho
desenvolvido nestes autos.
Assim, dou parcial provimento à apelação para julgar a ação
parcialmente procedente, com a manutenção da condenação da ré apenas
no pagamento das indenizações por danos materiais já fixadas na
sentença, a saber, a cobertura securitária pela perda total do veículo e os
gastos com locação de carro.
Considerando a sucumbência recíproca, de 1/3 do autor e de
2/3 da ré, condeno o autor a devolver à ré 1/3 dos valores que ela gastou
com custas e despesas processuais e condeno a ré a devolver ao autor 2/3
dos valores gastos a esse título, todos corrigidos desde as datas em que
foram desembolsados, compensando-se tais créditos.
Condeno a ré no pagamento de honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004165-12.2017.8.26.0347 -Voto no 23431
12
fixados em 10% do valor atualizado da condenação e condeno o autor no
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor postulado a
título de indenização por danos morais (R$10.000,00), corrigido desde a
propositura da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do
trânsito em julgado.
Com a ressalva de minha posição, adiro ao entendimento
dominante nesta Câmara, que segue os precedentes do E. STJ, de que o
parcial provimento do recurso não enseja majoração e/ou fixação de verba
honorária em sede recursal.
Por tais motivos, dou parcial provimento à apelação.
Morais Pucci
Relator